Tribunal: STF
Processo: RE 82890
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO.
1) - A FAZENDA PÚBLICA, EM HERANÇA JACENTE, E PARTE E PODE IMPUGNAR
O VALOR DA CAUSA.
2) - FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUIZ, PARA EFEITO DE CAUÇÃO
DESTINADA A GARANTIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 67
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, EMBORA NÃO MODIFIQUE A ALÇADA,
DA RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO ART. 48 DO MESMO CÓDIGO. (SÚMULA N.
400).
3) - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.